Tribunal: TJDFT
Processo: 0738857-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPOSTA VÍTIMA DE EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. DÉBITO DE ELEVADAS PARCELAS DOS PROVENTOS DA RECORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família.
2. Se a agravante não comprova que estão sendo debitadas, de sua conta corrente ou de seus proventos, mensalmente, elevadas parcelas oriundas de empréstimos supostamente fraudulentos, não há como deferir a gratuidade de justiça pleiteada, ante a inexistência de comprovação de hipossuficiência, uma vez que a recorrente percebe remuneração líquida superior ao décuplo do salário mínimo.
3. Recurso conhecido e não provido.